Tribunal: STF
Processo: ARE 1504338
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Coisa julgada. Princípios Constitucionais. Prequestionamento ausente. Súmulas 282 e 356 do STF. Tema 660/STF. Inadmissibilidade do recurso.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o STF, no Tema 660, firmou entendimento no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário para discutir os limites da coisa julgada e a suposta ofensa aos princípios constitucionais quando a verificação depender de análise prévia de legislação infraconstitucional. Ademais, o acórdão recorrido não prequestionou os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, conforme preveem as Súmulas 282 e 356 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o recurso extraordinário pode ser admitido, se respeita os limites da coisa julgada e se de fato há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional e (ii) se há prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante, conforme exigem as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    III. Razões de decidir



    3. O STF consolidou, no Tema 660, a inadmissibilidade do recurso extraordinário para discutir limites da coisa julgada e ofensa a princípios constitucionais quando a análise exigir a interpretação de legislação infraconstitucional. Não há, assim, ofensa direta à Constituição.



    4. O acórdão recorrido não prequestionou os dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão. Portanto, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, o que torna o recurso inadmissível.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 145, I; e 146, II.



    Jurisprudência relevante citada: Tema 660/STF; Súmula 282/STF; Súmula 356/STF.